Tribunal: CARF
Processo: 10580.728355/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996. ÔNUS DA PROVA.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material. Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo.
Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta bancária estão: (i) contrato assinado entre as partes devidamente registrado em cartório à época própria; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728355/2016-11
ACÓRDÃO
2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON FAGUNDES DE AZEVEDO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996. ÔNUS DA PROVA.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM.
MÚTUO.
REQUISITOS
PARA
COMPROVAÇÃO.
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
2
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. O contrato particular de mútuo, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar
lastreado por elementos que comprovem a sua existência material. Para
efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em
recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo é
necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo.
Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta
bancária estão: (i) contrato assinado entre as partes devidamente
registrado em cartório à época própria; (ii) trânsito de numerário entre
credor e devedor e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii)
informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda
e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 6 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
3

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.550/1.572) interposto contra decisão da 20a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) de fls.
1.535/1.541, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado
no Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 21/11/2016, no montante de
R$ 5.841.580,60, já incluídos juros de mora (Calculados até 11/2016) e multa proporcional
(Passível de Redução), com a apuração da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 02/07),
acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls. 08/15) e do Anexo 1: Análise de Dados (fls.
16/27), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2012, ano-
calendário de 2011, entregue em 30/04/2012 (fls. 397/408).
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/11/2016 (AR de fl. 1.460) e
apresentou impugnação em 27/12/2016 (fls. 1.463/1.480), acompanhada de documentos (fls.
1.481/1.530), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls.
1.536/1.537):
(...)
Cientificado do lançamento em 25/11/2016 (fls. 1460), o autuado ingressou com
impugnação em 27/12/2016 (fls. 1463/1480), acompanhada de documentos (fls.
1484/1530), por intermédio de seu procurador (fls. 1481/1483), com os
argumentos a seguir sintetizados.
Preliminarmente, suscita a nulidade do lançamento uma vez que possui conta
conjunta na Caixa Econômica Federal, conforme se comprova às fls. 1286/1292,
mas não há nos autos nenhum termo de intimação à sua cotitular oportunizando
justificativas de eventuais depósitos. Expõe que a nulidade não repousa na
existência da cotitularidade, mas sim no descumprimento da lei por parte do
autuante, uma vez que a norma que autoriza a tributação de omissão de
rendimentos por presunção exige que o cotitular também seja intimado a prestar
esclarecimentos sobre os mesmos depósitos questionados ao titular da conta
bancária. Transcreve legislação e súmula do CARF sobre o assunto. Conclui que os
valores de depósitos bancários abrigados aos fatos acima narrados não se
subsumem à norma de omissão de rendimentos por presunção.
Alega a obrigatoriedade de excluir da base da tributação presuntiva os valores
equivalentes aos rendimentos declarados, sob pena de cometimento de bis in
idem, de anular benefícios fiscais como as isenções sobre lucros distribuídos ou,
ainda, de tributar movimentação financeira que está fora do campo de incidência
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
4
do imposto de renda. Informa que ofereceu na DIRPF rendimentos tributáveis e
isentos no montante de R$ 1.960.427,40 que não foram efetivamente
identificados pelo fisco dentre os depósitos bancários.
Defende que deveriam também ser deduzidos os empréstimos, as dívidas
comprovadas nos conta correntes das pessoas jurídicas ligadas, bem como os
diversos créditos na movimentação dessas mesmas contas. Afirma que tomou
empréstimos em instituições bancárias na quantia de R$ 3.967.000,00, sendo R$
3.598.000,00 no Banco do Nordeste (fls. 642, 649 e 650) e R$ 369.000,00 na Caixa
Econômica Federal (fls. 536). Afirma ainda que também recebeu depósitos
bancários decorrentes de créditos em conta corrente de pessoa jurídicas ligadas
no valor de R$ 12.435.120,02, dos quais remanesceu dívida no valor de R$
4.936.631,29. Expõe que a movimentação de recursos disponíveis para depósito
bancário no ano de 2011 somou a quantia de R$ 18.362.367,42, os quais, com
exceção do pro labore e do carnê leão, são isentos ou estão fora da hipótese de
incidência tributária do imposto de renda, uma vez que se originaram de lucros,
empréstimos bancários, créditos em conta corrente contábil e dívidas (saldo do
crédito) com pessoas jurídicas ligadas. Apresenta acórdãos do CARF sobre o tema.
Explica que, em razão de suas atividades profissionais, é pessoa ligada a diversas
sociedades empresárias e que essas participações implicaram intervenções
financeiras de remanejamento de disponibilidades de recursos, bem como
abertura de novos negócios. Alega que, para a consecução dessas operações,
toma recursos financeiros em nome próprio nas empresas ligadas ou em
instituições financeiras, os quais são obtidos a título de lucros e dividendos,
antecipação de lucros ou simples empréstimos. Indica a juntada de documentos à
sua defesa que demonstram e comprovam a origem de diversos depósitos
bancários, mormente advindos de empréstimos de pessoas jurídicas ligadas e
antecipação de lucros, correlacionando o depósito e a conta do Livro Razão
correspondente.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 20a Turma da DRJ/RJO, em sessão de 13/11/2017, no acórdão no 12-93.572,
julgou a impugnação improcedente (fls. 1.535/1.541), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
1.535):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
5
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 23/11/2017, por meio de sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada
por seu procurador 920.216.205-06 - MARCOS PAULO DE SOUZA GONCALVES, conforme teor do
“Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 1.545), o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 26/12/2017 (fls. 1.550/1.572), em que repisa os mesmos argumentos da
impugnação, sintetizados abaixo:
OS FATOS
O DIREITO
I - Preliminar — Nulidades
A) conta bancária conjunta:
B) Dedução de rendimentos informados na DIPF e movimentação financeira fora
do campo de incidência.
II- Mérito
- Depósitos de Lucros, Empréstimos e créditos de empresas ligadas:
O PEDIDO
Face ao exposto, requer a Recorrente que o E. Conselho determine o
cancelamento dos créditos tributários, em razão de: a) haver depósitos em conta
corrente conjunta sem que tenha sido intimada a cotitular; b) que os rendimentos
oferecidos através da DAA sejam deduzidos dos depósitos não comprovados, e, c)
os depósitos bancários comprovados como decorrentes de empréstimos ou
antecipação de lucros não se submetam a presunção, bem como os créditos de
pessoas jurídicas ligadas.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
6
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
7
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1 .

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
8
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu
no presente caso, como se verá a seguir.
Análise do Caso Concreto.
No recurso voluntário o Recorrente apenas repisa os mesmos argumentos já
apresentados na impugnação, sustentando, em sede preliminares, a nulidade do lançamento
pelos seguintes motivos: a) conta conjunta sem intimação específica e b) não dedução dos valores
oferecidos à tributação, bem como empréstimos, dívidas e movimento em conta corrente contábil
que geraram depósitos bancários. No mérito seus argumentos estão ancorados na alegação de ter
havido a comprovação da origem dos depósitos.
A decisão recorrida rechaçou todos os argumentos do contribuinte, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos, abaixo reproduzidos, com os quais concordo, motivo
pelo qual utilizo-os como razões de decidir no presente voto, tendo em vista a disposição contida
no artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de
21 de dezembro de 2023 (fls. 1.539/1.541):
(...)
O sujeito passivo alega inicialmente que possui conta conjunta na Caixa
Econômica Federal, conforme comprovado às fls. 1286/1292, mas que não consta
dos autos a intimação de seu cotitular para prestar esclarecimentos conforme
exigido pela legislação de regência.
Com efeito, da redação constante do caput do art. 42 da Lei 9.430/96 resta claro
que a omissão de rendimentos baseada em depósitos bancários de origem não
comprovada recai sobre o titular, pessoa física ou jurídica, que, regularmente
intimado, não comprove, por documentação hábil e idônea, a procedência dos
recursos utilizados nessas operações. Assim, no caso de conta conjunta, como
cada um dos titulares pode movimentá-la sem a anuência e conhecimento dos
demais, todos devem ser chamados a comprovar a origem dos depósitos
efetuados.
Do exame dos documentos indicados pelo sujeito passivo, verifica-se que a conta
no 1236.001.00000701-8 da Caixa Econômica Federal era, de fato, conjunta com
Patrícia Barbosa Moreira no ano calendário em exame. Não obstante, extrai-se do
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
9
Anexo I do TVF (fls. 16/27) que nenhum depósito efetuado na referida conta foi
incluído no presente lançamento, não havendo irregularidade que enseje a sua
nulidade.
Quanto à alegação de que os rendimentos informados na Declaração de Ajuste
Anual devem ser deduzidos dos depósitos não comprovados, impõe-se esclarecer
ao contribuinte que estes valores só servem de justificativa para os créditos
efetuados em suas contas bancárias se ele próprio, a quem a lei atribui o ônus da
prova, lograr estabelecer vínculo, por intermédio de documentação hábil e
idônea, entre os valores declarados e os depósitos objeto da tributação
combatida. Se tal prova não for produzida, a exclusão desses rendimentos do
montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece é a de
que os depósitos não justificados representam outros rendimentos, para além
daqueles já declarados.
Note-se que a necessidade de se estabelecer o vínculo entre os rendimentos
declarados e os depósitos bancários a serem justificados já havia sido apontada
no item 3 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal 05 - TCIF05 (fls. 724/726),
conforme se extrai do TVF (fls. 10): "3. No caso de existirem na relação anexa
(Anexo I), lançamentos a crédito nas contas bancárias que correspondam às
receitas ou rendimentos auferidos pelo contribuinte declarados na DIRPF do ano-
calendário de 2011 e 2012, identificar tais lançamentos, apresentando os
documentos comprobatórios especificando o número do item na primeira coluna
da tabela do anexo I".
Extrai-se ainda do TVF (fls. 11) que no item 10 do TCIF05 o auditor também
solicitou a comprovação dos rendimentos isentos e não tributáveis declarados
pelo contribuinte: "10. comprovantes do efetivo recebimento dos rendimentos
isentos e não tributáveis no valor total de R$ 1.647.617,90 declarados na DIRPF de
2012 das empresas SAVEL LOCADORA DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. LTDA no valor
de R$ 1.396.675,96 e DIGITALIZE - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA no
valor de R$ 250.000,00". E, posteriormente, solicitou mais uma vez essa
comprovação através do item 4 do Termo de Constatação e Intimação Fiscal 08 -
TCIF08 (fls. 875/877), conforme indicado no TVF (fls. 12): "4. comprovar o efetivo
recebimento dos rendimentos isentos e não tributáveis no valor total de R$
1.647.617,90 declarados na DIRPF de 2012 das empresas SAVEL LOCADORA DE
VEÍCULOS, MAQ. E EQUIP. LTDA no valor de R$ 1.396.675,96 e DIGITALIZE -
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA no valor de R$ 250.000,00, identificando
os itens do ANEXO I deste termo o recebimento e apresentando os documentos
que deram origem aos lançamentos na contabilidade das empresas que
distribuíram os lucros".
No entanto, verifica-se que o contribuinte não apresentou documentos para a
finalidade pretendida durante a ação fiscal ou na fase de impugnação, não
cabendo, portanto, a exclusão dos rendimentos informados na declaração em
exame dos depósitos de origem não comprovada apurados no lançamento.
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
10
No que concerne à alegação do autuado de que tomou empréstimos no valor
total de R$ 3.598.000,00 no Banco do Nordeste (fls. 642, 649 e 650) e de R$
369.000,00 na Caixa Econômica Federal (fls. 536), verifica-se do exame dos
extratos indicados que os depósitos que compõem os respectivos valores (Banco
do Nordeste R$ 1.134.000,00 em 28/01 + R$ 1.232.000,00 em 19/08 + R$
1.232.000,00 em 28/09 e Caixa Econômica Federal R$ 369.000,00 em 10/03) não
foram incluídos no presente lançamento (Anexo I - fls. 16/27), não havendo litígio
a ser apreciado neste ponto.
Quanto à disponibilidade financeira que o impugnante afirma possuir (fls.
1467/1468), deve-se esclarecer que, ao contrário do que entende, esta não
representa elemento hábil a justificar os depósitos bancários em exame. Como já
exposto neste voto, o art. 42, §3°, da Lei 9.430/96 exige que os créditos sejam
analisados de forma individualizada para efeito de determinação da receita
omitida. Assim, cabe ao sujeito passivo contestar os valores lançados pela
autoridade fiscal individualmente, mediante apresentação de provas hábeis e
idôneas que evidenciem as suas alegações, não sendo suficiente a demonstração
de que possuía, à época, capacidade financeira para acobertar os depósitos
efetuados.
Por fim, o interessado junta à sua defesa a relação dos depósitos levantados pelo
auditor (fls. 1484/1498), separados por instituição bancária, indicando como
justificativa para parte deles empréstimos e distribuições de lucros de pessoas
jurídicas e créditos em dinheiro e em cheque do próprio favorecido. Junta, ainda,
cópias de seus extratos bancários e das contas do Livro Razão das empresas onde
estariam registradas tais operações (fls. 1499/1530).
Relativamente aos empréstimos, entendo que as cópias de Livro Razão trazidas
pelo impugnante não são suficientes para a finalidade pretendida. Para que um
empréstimo seja considerado origem de um depósito bancário faz-se necessário
que esteja amparado em provas inequívocas que atestem a materialidade do
mútuo e demonstrem a transferência dos recursos. Ou seja, há que se comprovar
a saída do numerário do patrimônio do mutuante concomitante com a entrada
deste no patrimônio do mutuário, assim como a posterior quitação da operação
no sentido inverso, o que não ocorreu no caso em tela. Vale mencionar que
durante a ação fiscal o auditor também solicitou, especificamente para o caso de
empréstimos, os respectivos contratos assinados e/ou outros documentos que
formalizaram as transações, conforme se extrai do item 2 do TCIF05 (fls. 725) e do
item 12 do TVF (fls. 10). No entanto, nenhum documento foi apresentado pelo
fiscalizado.
Em relação às alegadas distribuições de lucros, o interessado também deixou de
demonstrar a efetiva transferência dos recursos das empresas para as suas contas
bancárias, não sendo suficiente para tal comprovação o registro dessas
distribuições no Livro Razão das pessoas jurídicas. Cumpre ressaltar que, em razão
de a distribuição de lucros não ser tributada na pessoa física, torna-se crucial a
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
11
comprovação de sua existência para que se possa aceitá-la como origem dos
depósitos a serem justificados. Assim, para constituírem provas hábeis, os
registros contábeis devem estar acompanhados dos documentos que lhes deram
lastro, o que também não ocorreu no presente caso.
Vale mencionar que diversos registros em Livro Caixa apontados pelo sujeito
passivo como justificativa para depósitos bancários possuem descrição genérica
indicando apenas transferência para o mesmo. Dessa forma, ainda que sejam
provenientes de pessoas jurídicas ligadas ao contribuinte, caberia a ele
demonstrar, além da efetiva transferência dos recursos, a que título eles foram
depositados em suas contas.
Importa salientar que a comprovação de origem dos recursos deve contemplar
não somente a procedência, mas também a natureza dos créditos efetuados. Isso
se fundamenta no fato de que, para se submeter os depósitos de origem
comprovada às normas de tributação específicas, conforme preceitua o art. 42, §
2o, da Lei no 9.430/96, faz-se necessário determinar, de forma inequívoca, se os
valores creditados são ou não rendimentos tributáveis na pessoa física. Não sendo
possível determinar a natureza dos valores depositados, estes são simplesmente
considerados receita omitida. O ônus da prova em contrário, como já
mencionado, recai exclusivamente sobre o sujeito passivo.
Em vista do acima exposto, também não se pode considerar comprovada a
origem dos depósitos bancários efetuados em dinheiro pelo próprio contribuinte,
uma vez que não consta nos autos qualquer documento capaz de demonstrar a
natureza desses recursos.
Quanto aos depósitos do Banco do Brasil de R$ 360.000,00 em 31/01 e de R$
20.000,00 em 25/02 (Anexo I fls. 16/17 - Extrato fls. 1004/1005) para os quais o
contribuinte indica como origem dos recursos os cheques compensados em sua
conta corrente do Banco do Nordeste (Extrato fls. 1518/1519), observa-se que,
apesar da coincidência de valores e da proximidade das datas, não há qualquer
identificação nos extratos que possa confirmar o vínculo entre essas operações,
não cabendo, portanto, a aplicação do art. 42, §3o, I, da Lei no 9.430/96.
(...)
Finalizemos, rememorando que, ainda que a decisão recorrida tenha salientado
acerca da necessidade da apresentação de documentos hábeis e idôneos para comprovar as
alegações feitas, uma vez que se constitui em ônus exclusivo do sujeito passivo tal comprovação,
com o recurso voluntário o Recorrente se limita a apenas repetir os mesmos argumentos da
impugnação, sem, contudo, apresentar nenhum elemento de prova, não se desincumbindo assim
do ônus probatório.
Por essas sumárias razões não merecem ser acolhidos os argumentos do
Recorrente.
Conclusão
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.023 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728355/2016-11
12
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1587
DF CARF MF
Original